Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA EXCESSIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a indenizar pelos danos morais sofridos pelo recorrente em razão de lesão corporal sofrida por ocasião de abordagem policial.
2. Na origem, o autor alegou que os final das atividades de bloco carnavalesco os policiais que estavam no local agiam de modo truculento com a finalidade de dispersar a multidão. Afirmou que falou aos policiais que não era correta a conduta e que iria filmar, momento em que sofreu golpe de cacetete na mão com a qual segurava o celular, causando a queda do aparelho. Narrou que o agente policial ao derrubar o aparelho deu sinais de que iria pisar nele, o que fez com que o autor o empurrasse para alcançar o celular primeiro. Afirma que a reação do policial que tomou o empurrão foi desproporcional, somado à agressão dos demais policiais presentes. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 38535311 e Id. 38535312). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 38535318).
4. O vídeo que instrui a inicial (Id. 38535126) demonstra o recorrente dando um empurrão nas costas de um agente policial, e agachando-se para pegar algo no chão. Neste momento, o aludido agente policial desfere golpe de cacetete nas costas do autor. Essa primeira conduta não indica, a priori, conduta abusiva ou desproporcional do policial, observando-se o empurrão nas costas do militar, em ambiente evidentemente movimentado. Não há provas contundentes a respeito dos fatos anteriores à filmagem.
5. Há notícia nos autos que, por ocasião dos fatos, o local encontrava-se muito cheio, com pessoas fazendo uso ostensivo de álcool e entorpecentes, e com número insuficiente de agentes de segurança por parte dos organizadores do evento, o que gerou a necessidade de intervenção policial, conduta usual neste tipo de atuação.
6. Após o primeiro golpe desferido pelo policial empurrado, os demais golpes promovidos por ele e outros três policiais configura excesso, uma vez que desproporcional à conduta do autor. O autor foi golpeado nas costas e cabeça, em momento que não oferecia resistência alguma, já que estava de costas, andando para deixar o local. Naquele momento não há qualquer comportamento dos policiais militares no sentido de conter o autor, por eventual cometimento de crime, saltando aos olhos que os vários golpes dados quando ele já deixava o local tiveram cunho punitivo.
7. Conclui-se pela reação excessiva dos agentes públicos, que causaram diversas lesões no autor, conforme laudo de exame de corpo de delito e imagens dos ferimentos (Id. 38535125 e Id. 38535127). Há ofensa à esfera extrapatrimonial do autor, passível de indenização.
8. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo IPCAE e acrescida de juros de mora de 1% a partir da publicação do acórdão.
10.Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.